Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL (SUSCITANTE) E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO). REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL SUPOSTAMENTE PRATICADA POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. Tendo em vista a suposta condição de vulnerabilidade da vítima, mesmo que física, frente ao seu irmão, bem como a circunstância de que este – em tese – praticou lesões em seu desfavor (soco no olho) durante uma discussão na residência da família, mister o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha com vistas a ofertar maior proteção à mulher.
2. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo Suscitado.